Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E PONTUAÇÕES. PRAZO DE 30 DIAS. ARTIGO 257 §7o DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, os quais visavam transferência de pontuação de infração entre os autores/condutores.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação anexa à peça de ID 65054422 demonstra sua condição de hipossuficiência Contrarrazões apresentadas no ID 64720914.
3. De início, destaca-se que a inclusão de novos documentos configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não se conhece dos documentos anexados ao presente recurso, especialmente por se tratar de documentos preexistentes à sentença. Nesse sentido: Acórdão 1847521, 0726625-49.2023.8.07.0003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no PJe: 29/04/2024.
4. Em síntese, pretende a recorrente a transferência de pontuação de sua CNH para o prontuário do “suposto condutor” (segundo requerente), supostamente responsável pela infração de trânsito que deu origem ao Auto de Infração de Trânsito no SA03665960.
5. O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
6. O prazo constante do referido artigo corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido: Acórdão 1729955, 07181128120228070018, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.
7. Com efeito, o ato administrativo que gerou a infração goza de presumida legitimidade, de modo que eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações dos autores, não sendo suficiente a mera declaração do autuado e anuência do apontado infrator.
8. Nesse norte, a pretensa transferência de pontuação deveria estar precedida de robustas evidências sobre a real condução do veículo, por ocasião da prática das infrações de trânsito, sobretudo diante do reconhecimento da regularidade do procedimento administrativo. As meras alegações de que o segundo requerente é motorista de aplicativo não comprova que na data e horário do cometimento da infração era ele quem conduzia o veículo. Embora a recorrente afirme na inicial possuir um contrato verbal de locação do veículo com o segundo requerente, para que este exerça sua profissão como motorista de aplicativo, não há qualquer comprovação de que o veículo fique na posse dele 24 horas por dia.
9. Ademais, a segurança jurídica recomenda a exauriente produção probatória acerca do efetivo condutor do veículo ao tempo da infração, e das circunstâncias de não ter sido procedida a modificação do condutor-infrator na fase administrativa e em período logo seguinte, especialmente porque o proprietário do automotor (ou responsável pela multa e pontuação respectiva) certamente teria recebido a notificação e/ou autuação das multas a tempo e modo (notificação ao endereço cadastrado no DETRAN).
10. Assim, nesse panorama de ausência de prova robusta de que o veículo seria conduzido pelo segundo requerente e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.